Tribunal: TJDFT
Processo: 0746939-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara Cível do Guará (Id 73179647 do processo de referência) que, na ação de revisão de contrato c/c indenização ajuizada em desfavor do agravante por Thiago de Oliveira Santos, processo n. 0705876-80.2020.8.07.0014, deferiu a gratuidade de justiça concedeu a tutela de urgência para limitar o desconto da parcela do mútuo consignado em folha a 30% da remuneração recebida pelo devedor e cominou multa de R$5.000,00 por vez em que for debitada quantia superior à limitação estabelecida. Em razões recursais (Id 20873778, p. 1-14), o agravante sustenta não se tratar de empréstimo consignado. Diz ter ocorrido a concessão de crédito em empréstimos após análise de diversos fatores do relacionamento, como histórico do cliente agravado e comprovação de renda capaz de comprovar a concessão e cobrança do crédito. Assevera se tratar de mútuo flexível com possibilidade de parcelamento em até 96 vezes e carência de 180 dias para começar o pagamento das prestações. Ressalta o débito ocorrer em conta corrente no dia de recebimento do salário pelo devedor e não há desconto em folha de pagamento. Por esse motivo, de acordo com entendimento do c. STJ no REsp n. 1.586.910, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão e julgado do c. Tribunal de Justiça de São Paulo, argumenta não pode sofrer a limitação de 30% a parcela do mútuo debitada em conta bancária, porque o salário nela depositado é ativo financeiro apto a sofrer operações regulares de débito e de crédito. Menciona também o acórdão do c. STJ no julgamento do REsp n. 1.555.722, em que foi cancelado o enunciado sumular 603, para reconhecer a validade do débito de prestações de mútuos diretamente em conta corrente. Alega, em relação à multa fixada, ter por escopo induzir o cumprimento da decisão judicial e não ressarcir o credor. Fala não fazer coisa julgada, pois o juiz pode, a requerimento ou de ofício, elevar, reduzir ou excluí-la, consoante o art. 537, caput e § 1o, do CPC. Assevera não pode o valor da multa diária exceder o da obrigação principal com base nos arts. 412 e 920, ambos do CC, porque a finalidade não é reparar danos e não pode ser fonte de enriquecimento ilícito do credor. Salienta não pode ser mais vantajosa a multa que a obrigação devida para desta não se afastar o interesse do credor, e o faz para realçar a importância de o valor ser estabelecido de maneira razoável e proporcional. Afirma haver cumprido a decisão atacada. Assinala não estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pelo i. juiz ao agravado e, por essa razão, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para revogação do pronunciamento judicial atacado, porque a contratação do mútuo ocorreu validamente e o débito as parcelas diretamente em conta bancária está autorizada pelo agravado. Ao final, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termo do art. 1019, I do Código de Processo Civil, com a consequente reforma da decisão recorrida, declarando a nulidade da decisão agravada um vez que permitida os descontos diretamente em conta corrente sem a imposição de limite legal, nos termos da fundamentação descrita acima a fim do afastamento da multa ou a sua redução a patamares que não propiciem o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como seja imposto um limite razoável para imposição da multa. Verificado ter o agravante apresentado apenas o comprovante de autenticação bancária (Id 20873779) desacompanhado do boleto de cobrança do preparo recursal, esta relatoria lhe determinou a exibição do documento indispensável faltante (Id 20975707). O recorrente, em atendimento, apresentou-o em petição com anexos (Ids 21274498, 21274499, 212744500 e 212744501). É o relato do necessário. Decido. 1. Da não impugnação específica dos fatos considerados pela decisão agravada O agravante argumenta não se tratar de mútuo em que o débito ocorre mediante desconto em folha de pagamento, mas de empréstimo em que as parcelas são abatidas diretamente em conta corrente do agravado, mediante autorização por ele concedida. A situação retratada pelo agravado na petição inicial (Id 72986325 do processo de referência) e considerada pelo i. juiz ao conceder a tutela de urgência (Id 73179647 do processo de referência) é outra: mútuo contraído pelo recorrido com o agravante para desconto direto em folha de pagamento perante a Câmara dos Deputados, órgão em que o agravado trabalha no exercício de cargo em comissão de secretário parlamentar. Os comprovantes de recebimento de remuneração demonstram o débito direto em folha (Ids 72988477, 72988478, 72988481, 72988482, 72988484 do processo de referência) Os comprovantes anexados pelo agravado à petição inicial demonstram se tratar de mútuo consignado em folha de pagamento, nos termos das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático (Id 72988475 do processo de referência) resultante de renegociação de empréstimo anterior também pago mediante consignação das parcelas em folha de salário (Ids 72988473 e 72988474 do processo de referência). Os registros das várias conversas entre o agravado e prepostos do agravante, inclusive na Ouvidoria da instituição financeira credora, para tratar do mútuo também demonstram se tratar de mútuo para pagamento mediante débito direto na fonte remuneratória recebida pelo devedor (Ids 72988486, 72988487, 72988490, 72988491, 72988492, 72988494, 72990595, 72990597 e 72990598 do processo de referência). A decisão agravada fez as seguintes considerações e exarou a seguinte determinação em atendimento ao pleito de tutela de urgência formulado pelo agravado, literalmente: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte postula que o desconto das parcelas do empréstimo consignado que mantém junto ao réu seja limitado a 30% (trinta por cento) dos seus proventos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a prova acostada demonstra ao menos, em princípio, que após a redução do salário do autor os descontos em seu salário vem sendo superior a 30% dos seus rendimentos, conforme ID Num. 72988484 - Pág. 1. Conquanto o autor tenha realizado o empréstimo auferindo à época renda maior, restou comprovado que sofreu significativa alteração nos seus vencimentos. Nesse sentido, não se admite o desconto de percentual superior a 30% do salário de servidor público no que se refere ao adimplemento de dívida de empréstimo consignado, por constituir afronta ao princípio da dignidade humana. Ademais, o perigo da demora encontra-se demonstrado diante da necessidade do demandante em arcar com as despesas básicas com o salário que recebe mensalmente. Outrossim, a medida não se encontra irreversível, eis que eventual improcedência do pedido poderá reativar os descontos na conta do autor no percentual aplicado atualmente. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que a partir da folha do mês de outubro de 2020 proceda ao desconto do crédito consignado limitado em 30% dos proventos do autor, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), aplicada por vez em que for descontado quantia superior a determinada na presente decisão. Está demonstrado não atacar o agravante os fundamentos da decisão agravada em relação ao reconhecimento da fundamentação relevante, amparada em prova idônea, indicadora da alta probabilidade de veracidade dos fatos alegados pelo agravado para pleitear a limitação do débito das parcelas do mútuo da 30% (trinta por cento) da remuneração recebida como servidor público ocupante de cargo em comissão na Câmara dos Deputados. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No presente caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento em relação à questão referente à limitação do desconto das parcelas do mútuo diretamente em folha de salário do agravado, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. O agravante não impugna esse fundamento da decisão hostilizada, embora seja essencial e suficiente para a manter. Por esse motivo, viola o princípio da dialeticidade e obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da 1a Turma Cível adiante resumida na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento na parte em que o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. A cognição do recurso, portanto, se restringirá à impugnação da multa fixada na decisão agravada para lhe assegurar o cumprimento pelo agravante. 2. Da impugnação à multa fixada pela decisão agravada De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante para excluir ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa fixada na decisão agravada em R$5.000,00 para cada desconto de parcela do mútuo em valor excedente ao limite de 30% da remuneração recebida pelo agravado. Em relação à probabilidade do direito, destaco o art. 139, IV, do CPC faculta ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar o devedor a cumprir, pessoalmente, a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Norma com mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e §1o do CPC[4], aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. A multa pode também ser aplicada ao processo de conhecimento em tutelas provisórias ou na sentença, conquanto compatível com a obrigação e estabeleça prazo razoável para o cumprimento do preceito, segundo o art. 537, caput, do CPC[5]. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC[6] prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC[7], podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC[8]. O valor da multa deve ser robusto e orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC[9]. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional liminarmente prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. Destaco não tratar de cláusula penal como sustenta o agravante ao mencionar o art. 421 do CC, mas medida coercitiva fixada pelo juiz de ofício para assegurar a efetividade da tutela de urgência liminarmente concedida ao receber a petição inicial. O agravado envidou esforços perante os canais de atendimento da instituição financeira agravante para renegociar o mútuo contratado, em que as parcelas consignadas diretamente em folha de remuneração se tornaram vultosas diante da diminuição de vencimentos experimentada pela dispensa e nomeação para outro cargo em comissão. A limitação imediata dos descontos em folha da única parcela do empréstimo debitado em remuneração contratado pelo agravado contempla a urgência na adoção da medida e não suprime do agravante a possibilidade de refutação, em contraditório diferido como o fez na interposição deste recurso e também na apresentação da contestação no processo em curso no juízo de origem (Id 76757037 do processo de referência). Evita para o agravado a concretização de prejuízos ao adimplemento de outras obrigações com o próprio recorrente e terceiros e manutenção das despesas com a própria sobrevivência, apesar da redução salarial experimentada superveniente à contratação. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifamos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terão como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa fixada em R$5.000,00 para cada descumprimento da decisão se mostra razoável e proporcional. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, tenho como cabível e necessária a multa fixada pela decisão agravada em R$5.000,00, valor razoável e proporcional a ser aplicado somente em caso de descumprimento da determinação de limitação do desconto das parcelas do mútuo contratado a 30% da remuneração percebida pelo agravado. Considero também a elevada capacidade financeira do réu como critério para a quantificação da multa, porque a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade muito menos finalidade de propiciar o enriquecimento sem causa do agravado, porque o valor fixado não o desestimula de perseguir o adimplemento a obrigação definida pela decisão agravada, reflexo da revisão contratual intentada na ação em curso. Acrescento que a ordem judicial dirigida ao réu/agravante, qual seja, limitar a 30% da remuneração recebida pelo agravado o desconto das prestações do empréstimo consignado objeto da pretensão de revisão contratual não apresenta especial dificuldade para adimplemento voluntário. Basta ao agravante, como credor, o envio de correspondência para o órgão pagador com a solicitação de suspensão do desconto das parcelas do mútuo na forma inicialmente contratada e de efetivação do débito mensalmente em conformidade com o valor determinado pelo juízo na decisão agravada, porque a implementação e o cancelamento da consignação em folha se materializa por meio de atos por esse terceiro praticados e não pelo recorrente diretamente. Ressalto, ademais, somente incidir a multa em caso de renitência no cumprimento da ordem judicial, de modo a incumbir ao agravante sopesar o que lhe seja mais adequado para evitar ser demandado pelo pagamento do preceito cominatório aplicado. O comportamento a ser pelo recorrente adotado será decisivo para a exigência ou não da multa questionada. Mantenho, portanto, a decisão tanto em relação à aplicação da multa cominatória, quanto em relação ao valor fixado. Considero prejudicado, em consequência, o pedido subsidiário formulado pelo agravante de redução do valor. Em suma, as alegações deduzidas pelo agravante não possibilitam o reconhecimento da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. O recorrente, embora tenha alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não o demonstrou concretamente. Por esse motivo, sem a comprovação desse requisito, não há como o apreciar concretamente. Assinalo a decisão ser reversível, porque eventual insucesso do agravado na demanda viabilizará a retomada dos descontos das prestações do mútuo mediante consignação em folha de salário no valor inicialmente contratado, sem prejuízo de eventual exação da diferença devidamente atualizada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente o efeito suspensivo requerido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. [5] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [6] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [7] 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. [8] § 2o O valor da multa será devido ao exequente. [9] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;